Tribunal: TJES
Processo: 5001822-42.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001822-42.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Espólio de Maria Alsilene Xavier Ferreira e outros

APELADO: EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E OBRIGACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. VINCULAÇÃO AO CONTRATO SUBJACENTE QUE NÃO AFASTA A EXECUTORIEDADE DO TÍTULO. ENCARGOS FINANCEIROS PREVISTOS NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE MARIA ALSILENE XAVIER FERREIRA contra sentença proferida nos autos dos embargos monitórios opostos em face de ação monitória ajuizada por EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, que rejeitou os embargos e declarou constituído o título executivo judicial no valor de R$ 130.492,69, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vinculação da nota promissória ao contrato de promessa de compra e venda afeta sua exigibilidade; e (ii) estabelecer se os encargos financeiros aplicados ao débito são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota promissória vinculada a um contrato de compra e venda perde sua autonomia cambial, mas não sua executoriedade, desde que a relação jurídica subjacente represente uma dívida líquida e certa.

4. A cobrança de juros moratórios de 1% ao mês, multa de 10% e correção monetária pelo IGP-M está em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas, não havendo abusividade ou onerosidade excessiva.

5. A sentença recorrida observou os parâmetros estabelecidos no contrato e não extrapolou os limites da dívida, não havendo motivo para revisão dos encargos aplicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nota promissória vinculada a contrato de compra e venda perde sua autonomia cambial, mas permanece exigível se a relação jurídica subjacente for líquida e certa.

2. A cobrança de encargos financeiros nos limites pactuados no contrato não configura abusividade, salvo demonstração de onerosidade excessiva ou violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1367833/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 19/02/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE MARIA ALSILENE XAVIER FERREIRA
com vistas ao reexame de sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos ação monitória ajuizada por
EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
, rejeitou os embargos monitórios opostos pela parte ora Apelante e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, em desfavor do Espólio de Maria Alsilene Xavier Ferreira, no valor de R$ 130.492,69 (cento e trinta mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), a ser acrescido de correção monetária, pelos índices da ECGJES, e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados a partir da data da propositura desta demanda. Outrossim, condenou o espólio embargante ao pagamento das custas/despesas processuais e em honorários advocatícios da autora/embargada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do título executivo.

Em suas razões recursais, o
ESPÓLIO DE MARIA ALSILENE XAVIER FERREIRA
aduz, em suma, que:
(i)
“o cálculo da Autora está equivocado uma vez que se pode notar na cláusula 2.1 letra j) que há apenas dois índices de correção da nota promissória, quais sejam: variação da poupança e 05,00 % ao mês de juros.”
;
(ii)

“Como se aplica ao presente contrato o Código de defesa do consumidor, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em favor do consumidor”
;
(iii)
“prevalecem os índices apontados na letra j) do contrato da cláusula 2.1 cuja perícia do expert devidamente juntada aos autos (ID:53836383) fez os cálculos conforme estes parâmetros, o que resultou no montante de R$ 70.407,33 (setenta mil quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos) corrigidos até a data do ingresso da peça exordial”;
(iv)
“resta evidente que à correção da nota por se tratar de promissória e único objeto do processo só devem ser aplicados os índices supra mencionados isto porque não cabe pela via estreita da ação monitória ventilar outro objeto (contrato) e não os absurdos R$ 130.492,69 mil reais”

Contrarrazões apresentadas por
EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
no Id n. 12196192, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE MARIA ALSILENE XAVIER FERREIRA
com vista ao reexame de sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos dos embargos monitórios opostos pela parte ora Apelante no bojo da ação monitória ajuizada por
EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
, rejeitou os embargos monitórios de declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, em desfavor do Espólio de Maria Alsilene Xavier Ferreira, no valor de R$ 130.492,69 (cento e trinta mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), a ser acrescido de correção monetária, pelos índices da ECGJES, e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados a partir da data da propositura desta demanda. Outrossim, condenou o espólio embargante ao pagamento das custas/despesas processuais e em honorários advocatícios da autora/embargada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do título executivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A ação monitória foi ajuizada com fundamento em nota promissória emitida em decorrência de um contrato particular de promessa de compra e venda, celebrado entre as partes em 30 de junho de 2014, pelo qual Maria Alsilene Xavier Ferreira (de cujus) adquiriu o apartamento nº 205 do Edifício Argental Drumond, situado em Guarapari/ES.

Sustenta a parte autora que, não obstante a entrega do imóvel, a compradora não adimpliu integralmente com suas obrigações contratuais, deixando de efetuar o pagamento da nota promissória vencida em 27/10/2017, no valor originário de R$ 49.932,11. Com a atualização monetária e incidência de juros, o montante alcançou, na data da propositura da ação, R$ 130.492,69.

Diante do inadimplemento,
EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
requereu, na via monitória, a constituição de título executivo judicial para cobrança da dívida.

Expedido o mandado de pagamento, o inventariante Alberto Barros Catão, representante do espólio da
de cujus
, opôs embargos monitórios, arguindo, preliminarmente, inépcia da inicial, incompetência territorial e impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

No mérito, alegou que: (i) a nota promissória teria sido preenchida em branco, sendo utilizada meramente como garantia do contrato, não possuindo força executiva; (ii) a cobrança da dívida foi feita com base em cálculo equivocado, sendo o valor correto R$ 70.407,33, conforme perícia particular anexada aos autos; (iii) a multa contratual seria abusiva e desproporcional; (iv) o título não foi levado a protesto, o que afastaria a exigibilidade da dívida.

A parte autora apresentou manifestação em réplica, refutando os argumentos da parte embargante e defendendo a higidez do título e dos cálculos apresentados.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a controvérsia, rejeitou os embargos monitórios, reconhecendo a validade do título de crédito e a correção dos cálculos apresentados pela parte autora, declarando, assim, constituído o título executivo judicial em desfavor do espólio no valor atualizado de R$ 130.492,69, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

Além disso, o juízo condenou o espólio embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte embargada, fixados em 10% sobre o valor do título executivo.

Em suas razões recursais, o
ESPÓLIO DE MARIA ALSILENE XAVIER FERREIRA
aduz, em suma, que:
(i)
“o cálculo da Autora está equivocado uma vez que se pode notar na cláusula 2.1 letra j) que há apenas dois índices de correção da nota promissória, quais sejam: variação da poupança e 05,00 % ao mês de juros.”
;
(ii)

“Como se aplica ao presente contrato o Código de defesa do consumidor, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em favor do consumidor”
;
(iii)
“prevalecem os índices apontados na letra j) do contrato da cláusula 2.1 cuja perícia do expert devidamente juntada aos autos (ID:53836383) fez os cálculos conforme estes parâmetros, o que resultou no montante de R$ 70.407,33 (setenta mil quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos) corrigidos até a data do ingresso da peça exordial”;
(iv)
“resta evidente que à correção da nota por se tratar de promissória e único objeto do processo só devem ser aplicados os índices supra mencionados isto porque não cabe pela via estreita da ação monitória ventilar outro objeto (contrato) e não os absurdos R$ 130.492,69 mil reais”

Contrarrazões apresentadas por
EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
no Id n. 12196192, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte embargante.

Pois bem.
A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legalidade dos encargos aplicados ao débito originado da Nota Promissória vinculada ao Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, bem como à verificação de eventual abusividade na incidência de juros e multa contratual.

A sentença recorrida fundamentou-se no entendimento de que a nota promissória exprime uma promessa de pagamento independente, dotada de literalidade, abstração e autonomia, de modo que não se vincularia ao contrato subjacente.

No entanto, conquanto essa seja a regra geral, o caso concreto demanda uma análise diferenciada, haja vista que a nota promissória objeto da presente ação monitória não foi emitida de forma isolada, mas sim como instrumento de pagamento vinculado ao contrato de compra e venda do imóvel, conforme expressamente consignado nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando a nota promissória está vinculada a um contrato que reflete uma dívida líquida e certa, a vinculação retira a sua autonomia cambial, mas não a sua executoriedade. Vejamos:

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a nota promissória vinculada a um contrato de abertura de crédito perde a sua autonomia ante a iliquidez do título que a originou, acarretando, portanto, na nulidade da execução por ela embasada. Súmula 258/STJ. Entretanto, a vinculação de uma nota promissória a um contrato retira a autonomia de título cambial, mas não, necessariamente, a sua executoriedade. Assim, quando a relação jurídica subjacente estiver consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida líquida, como no caso, não há empecilho ao prosseguimento da execução." (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1367833/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 19/02/2016).

Dessa forma, ainda que se reconheça a vinculação da nota promissória ao contrato subjacente, isso não obsta sua exigibilidade, uma vez que o contrato de compra e venda espelha uma dívida líquida e certa, possibilitando, assim, a constituição do título executivo judicial.

Portanto, ao contrário do que sustenta a parte apelante, não há qualquer irregularidade na exigibilidade do débito, devendo ser mantida a cobrança nos moldes estabelecidos na sentença.

O apelante sustenta que os encargos aplicados ao débito seriam excessivos e que os juros extrapolam os limites contratualmente estabelecidos.

No entanto, verifico que a cobrança dos juros e da multa contratual observou os parâmetros estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

Já a cláusula quarta do contrato dispõe expressamente que, em caso de atraso no pagamento das prestações ou encargos devidos, incidirá multa de 10% sobre o valor da parcela inadimplida, além de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M.

A sentença recorrida aplicou exatamente os índices previstos no contrato, não havendo qualquer extrapolação ou abusividade na forma de cálculo adotada.

A cobrança de encargos financeiros dentro dos limites contratualmente pactuados não pode ser considerada abusiva, salvo em situações excepcionais de onerosidade excessiva ou violação à boa-fé objetiva, o que não se verifica no caso em análise.

No caso em exame, não restou demonstrada qualquer irregularidade ou desproporcionalidade na cobrança da dívida, tendo a recorrida atualizado os valores de acordo com os critérios expressamente pactuados no contrato.

Portanto, não há que se falar em excesso de cobrança ou em necessidade de revisão dos encargos aplicados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE MARIA ALSILENE XAVIER FERREIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor do título executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar